Tribunal: TJDFT
Processo: 0090836-56.2010.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA.
A falta de emenda à inicial, referente à divergência entre o CPF apresentado na CDA e os dados da Receita Federal, apesar da oportunidade concedida, justifica o seu indeferimento.